Tribunal: STF
Processo: HC 200162
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rodrigo Nascimento Gonzaga, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 141493 /SP.
     Consta dos autos que o paciente foi indiciado pela prática do crime de tráfico de drogas. 
    Sustentam os impetrantes que o inquérito deve ser arquivado, porque as provas obtidas são ilegais, tendo em vista que foram obtidas mediante abordagem de guardas municipal, que não teriam legitimidade para realizar a ação policial.
    Narra que a abordagem ocorreu nos termos declarados pelos guardas municipais:
    “Que nesta data, realizava patrulhamento juntamente com o Guarda Municipal Thomazelli, informando que nesta tarde, durante patrulhamento de rotina realizado pela Guarda Municipal no Bairro Antônio Romagnolli, ao passarem pela quadra de esportes do bairro, avistaram o Autor Gabriel, parado na via pública em uma motocicleta, sendo que em uma praça ao lado avistaram o investigado Gabriel e outro indivíduo desconhecido. Com a aproximação da viatura da Guarda Municipal, o investigado Gabriel veio caminhando calmamente em direção ao autor Fabio, enquanto o outro rapaz saiu correndo. Os guardas municipais seguiram com a viatura tentando abordar o indivíduo que saiu correndo, sem contundo alcançá-lo. Em seguida foi abordada a motocicleta conduzida pelo autor Fábio, ocasião em que o mesmo levava o investigado Gabriel como garupa e seguida conduzindo a motocicleta normalmente, próximo a uma escola pública do bairro em questão, O investigado autorizou que fosse consultado o seu telefone celular, sendo que após breve consulta nas mensagens escritas e de voz, foram observadas várias comunicações referentes a prática de tráfico de drogas. Foi solicitado apoio, sendo que esteve no local o SdPM Carlos Edurado Indagado sobre o seu envolvimento com o tráfico de drogas o investigado Gabriel terminou confessando que de fato comprava drogas e vendia para alguns amigos. Terminou Gabriel ainda confessando que comprava drogas de um fornecedor de nome Rodrigo, vulgo "Bof", ora indiciado, antigo conhecido nos meios policiais por envolvimento com o tráfico de drogas...” 
    Afirmam que o paciente não estava em situação de flagrância, sendo “clara a exacerbação das funções públicas dos guardas municipais, que inclusive chegaram a petulância de abrirem o telefone do investigado, sendo certo que o correto seria deixar tal atitude a quem realmente compete”. 
    Aduzem que a irregularidade da atuação dos guardas municipais que realizaram a abordagem e acessaram o celular do paciente sem autorização judicial.
    Requerem, liminarmente, a suspensão o inquérito policial e no mérito, o trancamento.
    Indeferi a liminar (doc. 6).
    Examinados os autos, decido.
    Conforme consignei na decisão que indeferiu a liminar, trata-se, na espécie, de decisão segundo a qual o eminente Ministro João Otávio de Noronha indeferiu de plano a inicial do HC nº 141493/SP, uma vez que impugnava decisão denegatória de liminar em habeas corpus do Tribunal de Justiça.
    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Por fim, inexiste, na espécie, manifesta ilegalidade apta a superar o óbice processual, mormente considerando a norma prevista no art. 301 do CPP, que autoriza qualquer do povo prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.
    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: HC 179.035/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1/6/2020; RE 1259558, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 13/3/2020; RE 1208225, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 7/2/2020.
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente